Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-90.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011548-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), GUILHERME BORELLI GIMENES - CPF: 384.431.778-37 (PACIENTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), GUILHERME BORELLI GIMENES - CPF: 384.431.778-37 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE SKUNK E COCAÍNA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –
ALEGADA
DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA

– CONDIÇÃO DE “MULA” DO TRÁFICO -

CUSTÓDIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, lastreada na gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pela expressiva quantidade de narcóticos apreendidos, aliada a natureza altamente viciante e deletéria à saúde de uma delas (9.46Kg de substância análoga a Skunk e 4.51Kg de substância análoga a pasta base de cocaína
), uma vez que tais circunstâncias
detonam a aparente periculosidade social do suspeito e a potencialidade lesiva do evento criminoso, visto que os produtos capturados na ocasião do flagrante seriam aptos a atingir um grande número de usuários caso fossem comercializados, a inviabilizar a mera vinculação do sujeito às cautelares menos severas do art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, não seriam suficientes a afastar o perigo que representa à segurança pública.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desnecessária e desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca da condição de “mula” do trágico, a dar ensejo à benesse prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. MAURO MÁRCIO DIAS CUNHA

PACIENTE

GUILHERME BORELLI GIMENES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que
a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea,
pois desconsiderando a lei e a jurisprudência sobre o tema,
não fundamentou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, tampouco demonstra concretamente o
periculum libertatis
, limitando-se à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, à presunções quanto ao risco de reiteração criminosa e às consequências típicas da difusão ilícita de narcóticos, sem considerar, contudo, que se trata de sujeito primário, sem antecedentes criminais, que colaborou com a autoridade policial ao assumir a responsabilidade pelo crime, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com filha menor de idade a quem sustenta, sendo
suficiente a sua vinculação ao processo mediante cautelares alternativas do art. 319 do CPP
.

Ressalta, em abono à sua tese de desnecessidade e desproporcionalidade da medida extrema, que caso o paciente venha a ser condenado na ação penal futuramente ajuizada,
poderá ser enquadrado na condição de “mula” do narcotráfico e sancionado com reprimenda a ser cumprida em regime diverso do fechado
, porquanto a droga não lhe pertencia, tendo apenas aceitado transportá-la diante da precariedade da situação financeira que enfrentava naquele momento.

Por tudo o que expõe e invocando a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão provisória nesse momento pandêmico, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja
revogada a sua prisão preventiva
, com a expedição de alvará de soltura,
ou que seja substituída a custódia pelas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 92709983 ao ID 92709989.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 93360995) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 93645960.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 94198462).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Guilherme Borelli Gimenes
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33
, caput
, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que teria sido surpreendido por agentes da Polícia Rodoviária Federal,
na circunscrição do Município de Poconé-MT,

quando se encontrava no interior de um ônibus e trazia consigo/transportava, dentro de uma mala etiquetada com o número 433264, aproximadamente 9.46Kg de substância análoga a Skunk e 4.51Kg de substância análoga a pasta base de cocaína
.

Homologado o flagrante a prisão foi convertida em preventiva.

No pronunciamento judicial,
a d. autoridade judiciária de 1º grau respaldou a medida segregatícia na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e punido com reclusão, em patamar máximo que supera 04 (quatro) anos.

Pertinente ao
fumus comissi delicti
,
esclareceu que este se encontra estampado nos elementos de cognição contidos no caderno policial, notadamente no Termo de Exibição e Apreensão de 4,51 kg de substância análoga à pasta base de cocaína e 9,46 kg de substância análoga ao Skunk, quantidade expressiva de substâncias entorpecentes, bem como no Laudo de Constatação Preliminar. A respeito dos indícios de autoria, aponta os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, bem como o interrogatório do paciente, no qual informou que receberia uma contraprestação de R$5.000,00 (cinco mil reais) para realizar o transporte das substâncias.

E, em relação ao
periculum libertatis,
depreende-se das razões de decidir a
necessidade de garantia da ordem pública
, diante da
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, caracterizando a mercancia,
uma vez que no momento do flagrante foram localizados com o favorecido desta ordem
4,51 kg de substância análoga à pasta base de cocaína e 9,46 kg de substância análoga ao Skank
,
a evidenciar a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada.

Cumpre destacar que a apreensão da exorbitante quantia de narcóticos, sendo um deles de alto poder viciante e nocivo à saúde, bem assim como a alegação de que teria sido contratado para realizar esse transporte, como na hipótese versada, denota a aparente periculosidade social do suspeito e a potencialidade lesiva do evento criminoso, visto que os produtos capturados na ocasião do flagrante seriam aptos a atingir um grande número de usuários caso fossem comercializados, circunstâncias estas dão verossimilhança a possível dedicação do flagrado ao tráfico ilícito de drogas, pois inviável concluir que se trata de mero traficante ocasional, o que gera um prognóstico de que, mantido em liberdade, poderia perpetuar no cometimento do comércio malsão, causando, dessa forma, insegurança a toda sociedade.

Nessa toada, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

É o que se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Logo, resta induvidoso que o decreto prisional no caso em apreço está idoneamente fundamentado, pois amparado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da ordem pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,

não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, porquanto existem razões suficientes para acreditar que se trata de pessoa perigosa ao meio social, que pode se sentir estimulado a continuar no cometimento da mercancia espúria de entorpecente, caso beneficiado com a liberdade provisória.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez que a aparente dedicação do encarcerado ao narcotráfico não poderia ser obstada com a sua mera vinculação ao processo mediante providências diversas do cárcere.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Fosse pouco, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que o segregado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Outrossim, embora o impetrante alegue que o paciente se submeteu ao serviço de transporte de drogas apenas uma única vez, na qual houve a apreensão em flagrante aqui analisada, motivado pela grande dificuldade financeira que vinha enfrentando em razão da pandemia Covid-19 e, por tal razão, sustente que na hipotética condenação do paciente, muito provavelmente será reconhecida a sua
condição de “mula”
e, consequentemente, este fará jus à diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, esclareço que
esta conclusão somente é obtida mediante maior incursão no acervo de provas do feito correlato, inadmitida no rito célere sumário do
habeas corpus
.

Da análise dos documentos apresentados nos autos (comprovação da condição de sócio de uma Padaria e extratos bancários referentes à atividade empresarial), não é possível afirmar estarem delineados, de forma segura, quais os contornos da atuação do paciente no crime a ele imputado e, por conseguinte, a intensidade de sua culpabilidade.

Logo, evidente que a avaliação de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito, para concluir por eventual penalidade a ser aplicada, deve ser realizada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por consequência, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, é certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Por fim, ressalto que as conclusões apresentadas não sofrem arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus, pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação,
de modo a
não garantir imunidade prisional
,
somente se admitindo a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária
,
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão da ordem liberatória a todos que a reclamarem.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas e
, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GUILHERME BORELLI GIMENES
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021